Tribunal: TJMT
Processo: 0008481-31.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008481-31.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUERIDA JUNTADA DOS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM AO TÍTULO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO BANCO – DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ – INCERTEZA E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO DIANTE DA FALTA DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS – DEVIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A não apresentação nos autos os contratos precedentes que deram origem ao instrumento de confissão de dívida executado circunstância por parte da instituição financeira acaba por afastar a liquidez e a certeza necessárias para caracterizá-lo como título executivo extrajudicial. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008481-31.2017.8.11.0015

APELANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO DE OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face da Ação de Execução Título Extrajudicial nº. 0002548-19.2013.8.11.0015, ajuizada pelo
KIRTON BANK SA - BANCO MULTIPLO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo legal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões, o embargante apelante aduz que
“o

Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças, que está sendo utilizado como suporte da execução, foi firmado para saldar dívidas em virtude da existência de 03 (três) contratos anteriores, no importe total de R$ 91.018,59 (noventa e um mil, dezoito reais e cinquenta e nove centavos). (...) Tal instrumento de renegociação teve por objetivo tão somente solver débitos anteriores inadimplidos, relativamente aos contratos relacionados pelo Apelado, o que deixa claro tratar-se de mera ratificação do respectivo saldo devedor, não se vislumbrando a figura da novação, que somente ocorreria na hipótese de ter sido contraída nova dívida, gerando nova obrigação, com a substituição da anterior”
(sic).

Argumenta que “
não tendo havido mudança no objeto principal da obrigação, a renegociação transacionada somente confirma as obrigações anteriores, razão pela qual, não se vislumbra, no presente caso, o instituto da novação”
(sic).

Afirma que “
não houve novação e o título apresenta-se ilíquido, pois a ação de execução somente poderia sustentar-se, nos 03 (três) contratos anteriores, conjuntamente com o Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças, porque aqueles integram este, nas partes em que foram ratificadas, formando, assim um todo único e indivisível”
(sic).

Alega que o banco apelado não apresentou os contratos que deram origem à confissão de dívida, documentos esses essenciais para comprovar a licitude das obrigações. Sem esses contratos, afirma que foi cerceado em seu direito de defesa, já que não teve condições de apontar as abusividades supostamente existentes nas cláusulas dos contratos anteriores.

Destaca que, mesmo após reiteradas ordens judiciais, o banco recorrido não juntou aos autos os contratos anteriores que originaram o instrumento de confissão de dívida. Argumenta que, diante da recusa ou inércia do apelado em apresentar tais documentos, deveria ser aplicada a presunção de veracidade dos fatos que pretendia provar, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Defende que
“o

Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças, que lastreia a ação de execução, por não ser um título executivo completo, pois baseia-se em diversos títulos já existentes, não é líquido, certo e exigível, sendo, assim, é nula a presente execução, da maneira como foi proposta”
(sic).

Argumenta que foi coagido a assinar o instrumento de confissão de dívida devido à sua situação financeira precária à época dos fatos, o que configuraria vício de consentimento.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do apelo “
para julgar procedentes os embargos à execução, declarando nula a execução, conforme pugnado na exordial”
(sic) (Id. 238731674).

Em contrarrazões de Id. 238731677, em que o banco apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da ausência do recolhimento do preparo recursal. No mérito, rebate as razões recursais, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, pede pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, conforme decisão de Id. 239228692.

Na peça Id. 247437688, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Inicialmente, a parte apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, contudo, verifica-se dos autos que o
apelante é beneficiário da justiça gratuita
, conforme decisão de Id. 238731656 - Pág. 32.

Nos termos do artigo 98, §1º, do CPC, o beneficiário está dispensado do recolhimento de custas processuais, incluindo o preparo recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada e passo a analise do mérito.

Cinge-se dos autos que o
KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO
propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o nº. 0002548-19.2013.8.11.0015 em face
ROBERTO DE OLIVEIRA
, fundada em Instrumento Particular de Confissão Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº. 7700552924, firmado em 09/082012, no valor financiado de R$92.649,55 (noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), para pagamento em 55 (cinquenta e cinco) prestações de R$2.744,08 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), com vencimento em 17/09/2012 e último para 17/03/2017 (Id. 238731655 - Págs. 31 a 41).

Regularmente citado, o embargante, aqui apelante, opôs os presentes embargos, sustentando, preliminarmente, a nulidade da execução, por iliquidez do título.

No mérito, defendeu que devido à instabilidade financeira deixou de honrar os débitos que possuía e por isso, foi coagido pela instituição financeira a assinar confissão de dívida.

Narrou que sem a apresentação dos contratos que deram origem à confissão de dívida, não pode apontar as cláusulas abusivas.

Consignou a existência de relação de consumo e requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, assim como o recebimento dos embargos com efeito suspensivo.

Postulou, ao final, pela extinção da ação executiva ou, não sendo este o entendimento, que seja determinado à instituição embargada apresentar os contratos pretéritos e seja oportunizada defesa em relação às abusividades existentes.

Após regular processamento do feito, com reiteradas ordens judiciais para o banco apelado juntar aos autos os contratos anteriores que originaram o instrumento de confissão de dívida, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Contra tal sentença se insurge o embargante apelante.

A parte embargante pretende que seja reconhecida a iliquidez do título, enquanto o banco embargado, por sua vez, defende a desnecessidade de juntar essa documentação, em virtude da novação ocorrida.

É cediço que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas configura título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento consolidado pela Súmula 300 do Superior Tribunal de Justiça, o que, em princípio, habilita a execução.

E segundo entendimento pacífico do STJ, “
A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi"
” (AgInt no AREsp 1882028 RS, Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 28/09/2021).

Já a Súmula 286 do STJ preceitua que “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Assim, a novação ou renegociação do contrato não impedem a discussão sobre os ajustes anteriores, e essa revisão não retira a liquidez do título executado e não impede o prosseguimento da Execução.

A propósito:

“
EMENTA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL –DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Havendo indícios de operação mata-mata, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial. E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura cerceamento de defesa. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. (Súmula 286 do STJ).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000600-30.2019.8.11.0107, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA–MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios de que foi realizada operação mata-mata, torna-se necessária a dilação probatória para comprovação da cadeia negocial pela análise dos contratos, bem como a realização de perícia contábil, de modo que o julgamento antecipado da lide, sem o avanço da instrução probatória, configura cerceamento de defesa.

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ).
”
(N.U 1037713-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

In casu
, a origem da dívida exequenda decorre de outros contratos de mútuo que as partes pactuaram sucessivamente, identificados com os seguintes números: 000000007700020281 (valor de R$15.911,17); 000000007700531498 (valor de R$62.395,35); e 000000007700534772 (valor de R$12.712,07).

Em razão do pleito do embargante recorrente de exibição dos contratos para verificar eventuais ilegalidades, conforme a Sumula 286 do STJ, o Magistrado condutor do feito por diversas vezes determinou a intimação do banco embargado apelado para apresentar os mencionados contratos (Ids. 238731658 - Pág. 23, 238731665 e 238731669), contudo, a instituição recorrida não trouxe aos autos os contratos indicados no título executivo.

Assim, infere-se que o banco exequente apelada não se desincumbiu de rechaçar, documentalmente, a alegação do embargante recorrente, de que o aludido título decorria de renegociação de dívidas oriundas de contratos lastreados de abusividades.

Dessa formar, sem a possibilidade de verificação dos exatos termos contratados, não há como aferir a regularidade das cobranças emanadas do título que embasa a execução, cuja emissão decorreu de operação de consolidação de débitos questionados pela parte.

Nestas condições, considerando que o banco embargado não comprovou a certeza, liquidez e exigibilidade do título em questão, a extinção da execução é medida que se impõe.

Essa medida está em conformidade com o posicionamento do STJ, de que diante da impossibilidade de aferir a regularidade da progressão do débito, deve ser extirpada a cobrança dos valores que não puderam ser esclarecidos em virtude da ausência dos documentos.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA. 1. O Tribunal de origem reconheceu que o instrumento de confissão de dívidas apresentado constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que nas ações de cobrança/execução de contratos de confissão ou renegociação de dívida, o pedido da parte demandada para a exibição de documentos dos contratos absorvidos impõe à instituição credora a juntada destes aos autos, sob pena de incidir a consequência processual do art. 400 do NCPC.
3. "Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante provocação dos embargantes devedores, e não sendo estes apresentados pelo exequente, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos anteriores" ( AgRg no Ag 1344798/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/12/2013). 4. Os vícios suscitados pela parte recorrente, na petição dos embargos à execução, e que implicariam a abusividade de encargos contratuais, foram afastados pelo acórdão recorrido, não havendo falar em falta de executoriedade do instrumento executado, devendo ser abatidos da execução os valores resultantes do recálculo da dívida objeto dos contratos anteriores, segundo o entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1882028 RS 2021/0120512-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485,VI, DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 784, III, DO CPC E DA SÚMULA 300 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE OS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. SÚMULA 286 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DOS CRITÉRIOS APLICADOS À EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUCIONAL, PORTANTO, QUE SE MOSTROU ESCORREITA.
MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS PELO MAGISTRADO A QUO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 03006301420168240087, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 31/08/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA - POSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR CONTRATOS ANTERIORES QUE ORIGINARAM O DÉBITO EXECUTADO - APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DOS CONTRATOS ANTERIORES QUE ENSEJARAM O AJUSTE - DESCUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO
- Se a decisão judicial, ainda que sucintamente, expõe suficientemente as razões que levaram o julgador a decidir quanto à pretensão apresentada, deve ser rejeitada a alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores." (Súmula 286 do STJ)
A ausência dos contratos que permitiriam auferir os parâmetros utilizados para apuração do saldo devedor e encargos aplicados implica na ausência de liquidez do título e, por consequência, a extinção da execução.
”
(TJ-MG - AC: 50322040820208130702, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2023)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação de iliquidez e de inexigibilidade da dívida por ser oriunda de contratos anteriores celebrados entre as partes, eivados de abusividades
– Requerimento constante da petição inicial dos embargos à execução, visando à juntada dos contratos que deram origem ao título objeto da execução, para constatação das ilegalidades alegadas – Ausência de juntada, pelo banco apelado – Possibilidade de revisão dos instrumentos contratuais que deram origem ao título executivo, inclusive no âmbito de embargos à execução, nos termos da súmula 286, do STJ – Precedentes do STJ – Hipótese em que, diante da ausência de exibição dos contratos originários, não há como se aferir a liquidez e a certeza necessárias para caracterização como título executivo extrajudicial – Extinção da execução que se impõe, dada a ausência de título líquido, certo e exigível – Precedentes do TJSP – Embargos à execução procedentes
– Sentença reformada – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10118105420178260132 SP 1011810-54.2017.8.26.0132, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR A LEGALIDADE DOS CONTRATOS ANTERIORES QUE DERAM CAUSA À CONFISSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 286, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DOS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Conforme previsto na Súmula n. 286, do Superior Tribunal de Justiça: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores." 2. A ausência de apresentação pelo exequente dos contratos pretéritos que deram origem à execução torna ilíquido o título executivo, em razão da impossibilidade de averiguação dos encargos pactuados.
”
(TJ-MS - AC: 08086706120128120002 MS 0808670-61.2012.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2021)

Ainda, este Tribunal de Justiça em caso semelhante já decidiu que quando os documentos que embasaram a renegociação da dívida não são apresentados integralmente pelo credor, os valores referentes aos contratos anteriores devem ser excluídos da execução. Confira-se:

“
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – DOCUMENTOS JUNTADOS PARCIALMENTE – EXCLUSÃO DA COBRANÇA DAQUELES NÃO ANEXADOS – ENTENDIMENTO DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – PARÂMETRO REVISADO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO E DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil para instruir a Execução (Súmula 300 do STJ e art. 784, III, do CPC). Admite-se a revisão dos contratos anteriores em Embargos (Súmulas 286 do STJ) e devem ser excluídos da Execução os valores referentes aos ajustes pretéritos não apresentados pelo credor
. Para fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. Subsidiariamente, havendo ou não condenação, se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, será admitida a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0037207-68.2016.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de julgar procedentes os presentes embargos e, via de consequência, extinguir a Execução nº. 0002548-19.2013.8.11.0015, dada a ausência de título líquido, certo e exigível, invertendo-se os ônus decorrentes da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024